Tribunal: TJDFT
Processo: 0741392-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a legalidade do ato administrativo que reconheceu o pagamento indevido de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual.
2. A demonstração de que a servidora recebeu a gratificação de dedicação exclusiva durante os períodos em que manteve vínculo empregatício concomitante com a Administração está documentada nos autos do Processo Administrativo questionado, o que afasta, de plano, a probabilidade do direito.
3. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.